Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012206-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), SILVANO DA CUNHA - CPF: 800.444.689-20 (AGRAVADO), CESARLEI DAL PUPO - CPF: 434.047.580-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
indenização por dano material, indenização por moral – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN – ART. 134 DO CTB – DECISÃO MANTIDA RECURSO desPROVIDO.

O vendedor, que não comunica a alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito do Estado responde solidariamente pelas penalidades impostas (artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se Agravo de Instrumento interposto por CESARLEI DAL PUPPO, em face decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1003868-36.2018.8.11.0040 – indenização por dano material, indenização por moral – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que foi proprietário do veículo Ford Ranger XLT CD4, 3.2, ano e modelo 2012/2013, cor branca, placa OBB 9041 e renavan n. 00503447650, chassi 8AFAR23L3DJ0788678, até outubro de 2016, quando negociou a mesma com o Agravado, por meio de contrato de compromisso de compra e venda.

Afirma, que a tradição do veículo ocorreu na data da assinatura do contrato, quando assumiu o agravado todos os ônus decorrentes da propriedade do bem, tais como impostos, taxas, multas ou responsabilidades advindas da ocorrência de qualquer sinistro.

Alega que o Agravado deixou de adimplir com as obrigações contraídas por meio do contrato, estando completamente inadimplente em relação ao pagamento do bem, o que está sendo discutido em processo específico, ainda, que desde a tradição do bem, começaram a surgir multas, algumas gravíssimas em nome e endereço do Agravante.

Aduz que não pode indicar a correta qualificação do condutor infrator por ausência do número correto da CNH, e por ausência de conhecimento o paradeiro do agravado, que após a formalização do contrato tomou posse do bem, e para não realizar o pagamento do bem, evadiu-se para lugar incerto e não sabido.

Consigna que pode perder sua habilitação, o que afetaria diretamente seu trabalho, tendo em vista que seu comercio depende de diligências diárias.

Sustenta que requereu a tutela de urgência para compelir o Agravado a efetivar a transferência das multas e pontos para CNH do mesmo ou a quem indicar, bem como, para que fosse expedido ofícios à Secretaria de Fazenda Estadual, Detran Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina para que se abstenham de lançar qualquer débito em nome do Agravante, referente ao veículo descrito, enquanto estiver a posse do bem como o Agravado.

Que a liminar foi indeferida pelo juízo do processo de origem, o que não deve prosperar, pois presente todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 do CPC.

Alega que conforme mencionado, tramita perante a comarca de Sorriso o processo n.o 1006230-45.2017.811.0040, onde visa a reintegração de posse do bem objeto da ação, e que nesta a liminar foi deferida pelo juízo, autorizando o agravante a recobrar o domínio do bem.

Afirma que em ambos os casos, tanto na ação de reintegração como na presente obrigação de fazer, o que busca o recorrente, primordialmente, é ter seus prejuízos sanados.

Que os requisitos da tutela antecipada estão perfeitamente caracterizados.

A
probabilidade do direito
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca da negociação entabulada entre as partes, por meio do “Contrato de Compra e Venda de Automóvel com Reserva de Domínio”, assinado por testemunha, cuja cópia segue anexa ao presente recurso.

Que o
risco da demora,
este é igualmente existente, vez que, caso a medida não seja deferida, corre o agravante sérios riscos de perder sua habilitação e ter seu nome negativado por dívidas que não lhe pertencem, pois, no momento da tradição, conforme descrito na cláusula sétima no contrato anexo, passou toda a responsabilidade pelo bem ao agravado.

No que diz respeito ao preenchimento do DUT, responsável por formalizar a transferência de propriedade do veículo. Tal documento dá ao novo proprietário o aval do vendedor para que o mesmo registre o bem em seu nome. Entretanto, por meio do costume e das práticas de mercado, se tornou comum, principalmente quando o bem/veículo é vendido de maneira parcelada, condicionar o preenchimento do mesmo a quitação do débito.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento e lhe seja dado efeito suspensivo e ativo, para fins de compelir, suspender a eficácia da decisão do juízo.

No mérito, que seja confirmada a medida liminar concedida, ou se atribuída a análise do mérito ao Órgão Colegiado, que seja reformada/cassada a respeitável decisão de primeiro grau, reconhecendo a presença dos requisitos legais da liminar indeferida, com base na fundamentação já exposta, compelindo
o agravado a efetivar a transferência das multas e pontos para a CNH do mesmo ou a quem indicar, bem como, que seja expedido ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e ao Detran de Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina para que se abstenham de lançar qualquer débito em nome do agravante, referente ao veículo acima descrito, enquanto estiver o agravado com a posse do bem, direcionando toda e qualquer infração de transito a

este
.

A liminar foi indeferida (id.n.3924135).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se Agravo de Instrumento interposto por CESARLEI DAL PUPPO, em face decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1003868-36.2018.8.11.0040 – indenização por dano material, indenização por moral – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Afirma que vendeu o veículo Ford Ranger XLT CD4, 3.2, ano e modelo 2012/2013, cor branca, placa OBB 9041 e renavan n. 00503447650, chassi 8AFAR23L3DJ0788678, em outubro de 2016, por meio de contrato de compromisso de compra e venda.

Alega que O Agravado deixou de adimplir com as obrigações contraídas por meio do contrato, estando completamente inadimplente em relação ao pagamento do bem, o que está sendo discutido em processo específico, ainda, que desde a tradição do bem, começaram a surgir multas, algumas gravíssimas em nome e endereço do Agravante.

Desta feita, objetiva o Agravante seja reformada/cassada decisão objurgada,

reconhecendo a presença dos requisitos legais da liminar indeferida, com base na fundamentação já exposta, compelindo
o agravado a efetivar a transferência das multas e pontos para a CNH do mesmo ou a quem indicar, bem como, que seja expedido ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e ao Detran de Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina para que se abstenham de lançar qualquer débito em nome do agravante, referente ao veículo acima descrito, enquanto estiver o agravado com a posse do bem, direcionando toda e qualquer infração de trânsito a

este
.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro requisito, fumus boni iuris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição.

Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, eis que nesta fase de cognição sumária não há como emprestar verossimilhança as alegações do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis que a presente ação demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação do requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao alegado.

Com efeito, o CTB, em seu art. 134, estipula a obrigação do proprietário em providenciar a formalização da transferência do veículo junto ao órgão competente, no prazo de trinta dias, sob pena de solidariedade nas infrações cometidas, até a data da efetiva informação quanto ao novo adquirente, o que, conforme narrado na exordial, não foi observado pelo requerente.

Dessa forma, não tendo o autor cumprido com a exigência legal, entendo que resta afastada a aparência do seu bom direito.

(...)

Isto posto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência.

(...)

Insubsistente a irresignação, frente a tudo o que nos autos se produziu. Incontroversa nos autos a realização da venda do veículo pelo Agravante/Autor ao Agravado/Réu (id.n.o3814961-pág.15 a19), tal como a existência de débitos incidentes sobre o bem, gerados após a venda, inequivocamente ainda em nome do autor (fls. Id.n.3814961).

Não se olvide, que era obrigação legal do autor a comunicação da venda do bem (art.
134
do
CTB
), no caso ao réu, para se ver livre da responsabilidade solidária, que até então esteve a sofrer, acerca do pagamento dos débitos e de suas consequências administrativas, contudo a sua inércia não lhe impede de exigir, a ordem de liberação do bem de seu nome, com consequente pagamento dos débitos incidentes sobre o bem, após a venda, e de seu real causador.

Acerca do tema:

“(...)

Primeiramente, cumpre consignar que, transmitido o domínio pela tradição em caráter definitivo, a responsabilidade pelas providências necessárias para a transferência do veículo perante os órgãos de trânsito recai na pessoa do comprador ou adquirente, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
Contudo, compete ao alienante do veículo promover a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, nada obstante seja do comprador a responsabilidade de transferir o veículo para o seu nome (art. 123, § 1o do CTB), a comunicação ao órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade é incumbência do vendedor (antigo proprietário), de forma a cessar sua responsabilidade pelas infrações de trânsito posteriores à venda (art. 134 do CTB)
. Na hipótese dos autos, ausente comprovação pela parte autora de que efetuou a obrigação legal imposta pelo art. 134 do CTB. Assim, a autora contribuiu com a irregularidade da situação ao deixar de comunicar o órgão de trânsito acerca da venda do bem (art. 134 do CTB), tornando-se solidariamente responsável pelas penalidades eventualmente impostas após a alienação até a efetiva comunicação dos órgãos competentes (e-STJ, fls. 134/135)
À vista disso, o que se conclui é que a r. decisão deve ser mantida, posto que prolatada mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas, de modo a resistir às críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais.
(STJ - REsp: 1746640 SP 2018/0138630-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/06/2018)

Diante exposto, entendo que correta a decisão prolatada pelo juízo “a quo”, devendo a mesma ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO a presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020